Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-26.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701341-26.2020.8.07.0009 RECORRENTE: LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUDIÊNCIA DE VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INCABÍVEL. QUALIFICADORAS. MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. 1. Sendo obedecidas todas as fases processuais, Resoluções, Portarias e legislação pertinentes, ainda que a audiência tenha sido realizada por videoconferência, isso não tem o condão de comprometer o contraditório ou a ampla defesa. 2. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular. 3. Conforme entendimento jurisprudencial, não há incompatibilidade entre as qualificadoras por motivo torpe e feminicídio, pois esta tem caráter objetivo e aquela, subjetivo. 4. Permanecendo presentes os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal e inalterada a situação fática que determinou a decretação da prisão preventiva, viável a manutenção da custódia cautelar do acusado quando da pronúncia. 5. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, suscita cerceamento de defesa em razão da audiência ter sido realizada por meio de videoconferência. Sustenta que a audiência presencial é essencial para a colheita da prova oral. Em adição, ainda sem indicar qualquer dispositivo de lei federal, pugna pela desclassificação do crime contra a vida, com o consequente reconhecimento da incompetência do tribunal do júri, bem como, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras de motivo torpe e feminicídio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009